Tribunal: STF
Processo: ARE 1437881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO (E MORTE) DE ESTUDANTE DE DIREITO EM VIRTUDE DE ATIVIDADES SUBVERSIVAS AO REGIME POLÍTICO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA IRRECORRIVELMENTE DECIDIDA EM EMBARGOS INFRINGENTES. VALOR DE INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. LEI N. 9.140/95. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÕES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A questão da prescrição já foi irrecorrivelmente decidida em embargos infringentes. 2. Na sentença, foi julgado "parcialmente procedente o pedido" e condenada "a União a indenizar, por danos morais, a Sra. Maria Madalena Prata Soares em 500 (quinhentos) salários-mínimos, pelo equivalente ao salário-mínimo que estava em vigor em 23.12.96, data em que os danos materiais foram liquidados (fls. 102), atualizados monetariamente. Juros de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação (25.10.99, fls. 56). / Custas de lei. Pela União, honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de indenização por danos morais". 111, 3. São fundamentos da sentença, que se confirmam: a) "o diploma normativo (Lei 9.140/95) cuidou apenas da reparação por danos materiais. É o que se infere de seu art. 11, tendo presentes os parâmetros utilizados: valor variável conforme número de anos correspondentes à expectativa de sobrevivência do desaparecido' e 'idade à época do desaparecimento', tudo de acordo com o sexo da pessoa desaparecida"; b) "evidente que ficaram fora os danos morais dos familiares que sofreram a perda em condições trágicas"; c) "os danos materiais e morais com origem no mesmo fato são cumuláveis (Súmula 37/STJ)"; d) "os danos materiais estão recompostos com o valor pago à autora (fls. 100/2). A indenização proposta contemplou razoavelmente dados que interferem no cálculo para esse fim. E diante da razoabilidade do comando legal, não cabe ao Poder Judiciário aplicar critérios subjetivos, ainda que extraídos da doutrina e da jurisprudência. A eleição política do legislador, entre as muitas que se colocaram a sua frente, não se apresenta como desarrazoada. Não é uma escolha que recaiu em critério sobre o qual o Poder Judiciário possa afirmar com segurança que foi contrária ao ordenamento jurídico"; e) "encareceu o legislador a condição de morto ou desaparecido político, independente do grau de instrução, para a equitativa reparação material, posto quer esse é o traço essencial de unidade entre milhares de pessoas que tinham o objetivo comum de denunciar a lugar contra o regime ditatorial"; f) "ficou a cargo de dados objetivos (idade e expectativa de vida) a tarefa de distinguir entre os desiguais. Mais do que não ter assumido pauta equivocada de valores, parece-nos que foi consagrada uma bastante razoável"; g) "o dever de reparar o dano moral é autêntico princípio de direito que se encarta no conjunto de normas que regem as consequências dos atos ilícitos"; h) "tem-se por razoável que os danos morais sejam fixados em 500 (quinhentos) salários-mínimos, pelo equivalente ao que estava em vigor em 23.12.96, data em que os danos materiais foram liquidados"; i) "o critério agitado na inicial, o do art. 1.547 do recém revogado Código Civil, não tem sido prestigiado pela jurisprudência majoritária. Demais, o dano moral pela perda ou desaparecimento de familiares não corresponde a injúria ou calúnia". 4. Na apelação, a autora insurge-se contra a Lei n° 9.140/95, taxando-a de inconstitucional pelo fato de ter tratado igualmente situações díspares. A referida lei teria aplicado, indevidamente, o princípio da praticidade ou praticabilidade quando estabeleceu uma tabela de valores de indenização de acordo com a expectativa de vida da pessoa desaparecida. 5. A Lei n. 9.140/95 aplica-se à esfera administrativa e se justifica a praticidade porque se trata de situação em que se faz presente dificuldade probatória e para a avaliação dos prejuízos que o "desaparecimento" de uma pessoa causa a sua família. É impossível projetar, por exemplo, o futuro que teria um "quintanista de Direito", mesmo o filho do emérito professor Edgar Mata Machado, da Faculdade de Direito da Universidade Federal e da Universidade Católica de Minas Gerais, e as consequências da frustração desse futuro ("perda de uma chance"?) pelos sucessores, especialmente esposa e filho. 6. Não há motivo para declarar inconstitucionalidade dessa lei. Basta entender que sua aplicação está restrita à Administração. É o que têm feito os Tribunais ao afirmar que não impede indenização suplementar por danos materiais em caso de demonstração concreta de prejuízo maior. 7. No caso em julgamento, todavia, não só não há demonstração específica desse prejuízo maior, como o valor da indenização por dano moral, fixado na sentença em patamar acima do que normalmente se defere em casos semelhantes, supre o plus de indenização por dano material que a situação justificaria. 8. Negado provimento às apelações e à remessa oficial."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente